Tribunal: TJSP
Processo: 1539330-13.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Confissão judicial do réu corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial semiaberto mantido - Inteligência das súmulas no 718 e 719, do STF, e da súmula no 440, STJ - Recurso ministerial desprovido.